Tribunal: TJBA
Processo: 8156402-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8156402-52.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: FABIO DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. Roubo MAJORADO na forma tentada (ART. 157, §2º, VII, c/c ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). Multa e 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ROUBO NA FORMA CONSUMADA. Acolhimento. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. Acusado preso logo após o delito AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA. Crime QUE SE CONSUMA COM A inversão da posse do bem E independente da posse mansa e pacífica da res furtiva. TEORIA DA APPREHENSIO. Tese firmada em recurso REPETITIVO (TEMA 916). intelecção da SÚMULA nº 582. RECURSO DA DEFESA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (PERSONALIDADE E ANTECEdentes). Ações em andamento. FUNDAmento inidôneo. AFRONTA À Súmula nº 444 do stj. Compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão. Possibilidade. Precedente qualificado do stj (tema 585). pena redimensionada. Aplicação de majoraNTE acima do patamar mínimo legal. Ausência de fundamentação. Reforma da sentença. REDUÇÃO DA MAJORAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSOs CONHECIDOs e PROVIdOs, para reconhecer o crime de roubo na forma consumada; afastar as circunstâncias desfavoráveis, aplicando a pena-base do mínimo legal; compensar integralmente a agravante de reincidência e a atenuante de confissão; aplicar a majorante na fração mínima de 1/3. PENA REDIMENSIONADA PARA 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8156402-52.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes e Apelados, Fábio dos Santos Souza e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, para reconhecer o crime de roubo na forma consumada; afastar as circunstâncias desfavoráveis, aplicando a pena-base do mínimo legal; compensar integralmente a agravante de reincidência e a atenuante de confissão; aplicar a majorante na fração mínima de 1/3; mantendo incólume os demais termos a sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06